Tribunal: TCU
Processo: 004.239/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2762/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.239/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina dos Santos (XXX.342.928-XX); Anderson de Lima Luiz (XXX.695.529-XX); Andre Schmidt Franca (XXX.616.749-XX); Jonatan Ribeiro dos Santos (XXX.671.919-XX); Josue de Oliveira (XXX.178.159-XX); Juciane Maria Bertoncelo (XXX.696.699-XX); Lara Ribeiro Kukel (XXX.054.119-XX); Maria Salete Stohr (XXX.878.309-XX); Matheus Angnes de Vargas (XXX.597.379-XX); Sirlei da Silva Soares (XXX.070.219-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.